Tribunal: STF
Processo: ARE 1373979
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. GRANITO. LAVRA ILEGAL. INDENIZAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA.



    1. Apelação de sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, ao reputar impertinente indenização pela extração ilegal de granito, tal como perseguido pelo ente público, cabendo somente exigir a Compensação Financeira de Exploração Mineral – CFEM, como previsto no artigo 20, § 1º, da Constituição de 1988, consistindo a ação da sociedade empresária em mera sonegação dessa receita, além de não divisar dano ambiental passível de reparação.



     2. A CFEM representa mecanismo compensatório pelo uso do território dos entes federados, diante de potenciais danos decorrentes da exploração, consistindo a produção ilegal de minério apreendida em receita do então DNPM, nos termos do artigo 5º, inciso VI, da Lei nº 8.876/1994, dispositivo basicamente reproduzido na Lei nº 13.575/2017 que, ao criar a Agência Nacional de Mineração, estabeleceu no artigo 19, inciso VIII, tratar-se de receita da autarquia “o produto do leilão de bens e equipamentos encontrados ou apreendidos decorrentes de atividade de mineração ilegal”.



    3. Concessão de autorização de pesquisa, com posterior cessão dos direitos minerários à recorrida, sobre a qual o DNPM concedeu prévia anuência, quando frisada a restrição do alvará de autorização de pesquisa. Não obstante ficasse restrita a atividade à pesquisa, posteriormente declarada nula, a sociedade empresária realizou a lavra ilegal, pois não detinha título para esse fim, nos termos do artigo 20, inciso IX, e 176, parágrafo único, da Constituição de 1988, e Decreto-lei nº 227/1967, sendo determinada a paralisação das atividades em mais de uma oportunidade.



    4. Existência de dano, com a extração ilegal de minério, passível de indenização, ressaltando a impossibilidade de se confundir ressarcimento pela exploração autorizada com a retirada sem a devida licença.



    5. Segundo o Ministério Público Federal, “a irreversibilidade do dano ambiental não significa irreparabilidade sob o ponto de vista jurídico, segundo o qual, além da devida recuperação do meio ambiente prejudicado, a fim de buscar o restabelecimento de seu status quo ou a maior aproximação possível deste, faz-se necessária, repitase, também a compensação das degradações ambientais que se mostrarem irreversíveis”.



    6. Relatório para quantificação do minério extraído ilegalmente, elaborado pelo DNPM, quando se aferiu a retirada de rocha da ordem de 60.250,65m³, com preço médio de venda no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por m³, parâmetros para fixação da indenização pela lavra ilegal.



    7. O artigo 225, da Constituição de 1988, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.



    8. E, para garantir a efetividade desse direito, o constituinte incumbiu ao Poder Público o controle da produção, da comercialização e do emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, que no caso concreto, se traduz na extração descontrolada de minério, afetando toda uma região, além de estabelecer que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.



     9. Relevância do bem tutelado, cujo escopo reside, ao fim e ao cabo, na proteção da pessoa humana, deveras afetado com a extração ilegal do bem mineral danos ao meio ambiente, não só ensejando a indenização como também a reparação da área degradada pelas ações da recorrida, com sua recomposição, ainda que parcial, diante da impossibilidade de retorno ao estado anterior.



    10. Acolhimento do recurso interposto, devendo a ré, ora recorrida, responder pela verba honorária, cuja inversão se determina, seguindo os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC-2015, adotando a sistemática de escalonamento, tal como fixado na sentença.



    11. Remessa necessária e apelação providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 176 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente